Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TERRACAP. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NÃO PAGAMENTO DE QUANTIA DETERMINADA NA SENTENÇA (RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS). OCUPAÇÃO INDEVIDA NÃO CONFIGURADA. DIREITO A INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Apelação interposta pela Ré em face da sentença na qual foi julgado procedente o pedido em ação ajuizada pela Terracap, para condená-la a indenizar a empresa pública pela ocupação do imóvel desde o trânsito em julgado da sentença de rescisão do contrato de compra e venda, até a efetiva desocupação.

2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da Apelação, se não indicado o requisito de admissibilidade ausente.

3. Em sentença transitada em julgado, a apelante – Terracap, obteve a rescisão do contrato por inadimplemento da ré, podendo reter 5% do valor do imóvel, a título de sinal (arras) e restituir o valor restante.

4. Ao Contrário do afirmado na sentença, o pagamento do valor que a Terracap deveria restituir não chegou a se ultimar e nem está mais em discussão, tendo em vista a extinção do processo de cumprimento de sentença, pois os respectivos autos desapareceram e o processo de restauração foi extinto porque as partes deixaram de promover o andamento do feito.

5. O pedido de indenização por benfeitorias e acessões formulado pela ré deveria ter sido feito em sede de reconvenção ou em ação autônoma, observado o prazo prescricional.

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação provida.